Tribunal: TCU
Processo: 044.844/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2717/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 044.844/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Joao Batista Fernandes (XXX.902.643-XX); Maria Ireni Candido da Silva (XXX.141.603-XX); Maria Valdenora Monteiro da Silva (XXX.224.093-XX); Maria Vilani Cavalcante Lima (XXX.571.413-XX); Sandra Dowsley de Morais (XXX.488.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à unidade jurisdicionada, em relação aos atos às peças 4 e 6, que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, às beneficiárias das pensões, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.